Tribunal: TRF3
Processo: 5008572-39.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
785/821)

5008572-39.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. ARTIGO 833, V, DO CPC. APLICAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE PARA A FIRMA INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do 833 do Código de Processo Civil/2015

2- O art. 833, V, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Entretanto, pela leitura do dispositivo legal supra citado, em princípio, essa impenhorabilidade se aplica, tão somente, às pessoas físicas.

3- O cerne da questão é a possibilidade de extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem se sedimentando no sentido de estender essa possibilidade de considerar impenhoráveis os bens móveis, entretanto, somente a firma individual, microempresas, etc, o que não é o caso dos autos.

4- Recurso improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008572-39.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON VIEIRA LOUBET - MS4899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008572-39.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON VIEIRA LOUBET - MS4899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Sidrolândia/MS, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o regular prosseguimento da execução.

Sustenta a agravante, em síntese, que entender que mesas, cadeiras infantis, carteiras para professores e alunos maiores, computadores, ventiladores e armários são “alheios a atividade fim de ensino” é desprezar a pujança da realidade.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008572-39.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON VIEIRA LOUBET - MS4899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES (Relator): Por primeiro, insta consignar que o mandado de penhora e intimação do devedor se deu através do comando de decisão exarada pelo Magistrado a quo, nas fls. 11 dos autos executórios.

Com efeito, as diversas leis que disciplinam o Processo Civil Brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do 833 do Código de Processo Civil/2015, verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

O art. 833, V, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Entretanto, pela leitura do dispositivo legal supra citado, em princípio, essa impenhorabilidade se aplica, tão somente, às pessoas físicas.

O cerne da questão é a possibilidade de extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem se sedimentando no sentido de estender essa possibilidade de considerar impenhoráveis os bens móveis, entretanto, somente a firma individual, microempresas, etc, o que não é o caso dos autos.

No caso, foram penhorados, os seguintes bens móveis: ar condicionado de gaveta, ar condicionado Split, armários com divisórias, armário de aço, arquivos, cadeiras, carteiras e computador.

Ademais como bem asseverou o Magistrado a quo, “(...) No presente caso, o Executado alegou a impenhorabilidade com fulcro no art. 649, inc. V do CPC/73, atual art. 833, inc. V, do CPC/15, entretanto, não comprovou efetivamente que os bens penhorados são indispensáveis à sobrevivência da sua atividade comercial, limitando-se apenas às alegações de impenhorabilidade, o que não é suficiente para ilidir a penhora. Com efeito, da análise do Auto de Penhora de f. 49/51 foram penhorados diversos bens móveis, sendo que a impenhorabilidade não alcança nenhum deles, seja porque alheios a atividade fim de ensino, seja porque ainda que possivelmente utilizados na prestação da atividade fim, traduzem percentual mínimo dos bens que se presumem necessários à prestação do serviço. Não preenchidos os requisitos inerentes a impenhorabilidade dos bens, impõe-se o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora. (...)”

Assim, diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. ARTIGO 833, V, DO CPC. APLICAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE PARA A FIRMA INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do 833 do Código de Processo Civil/2015

2- O art. 833, V, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Entretanto, pela leitura do dispositivo legal supra citado, em princípio, essa impenhorabilidade se aplica, tão somente, às pessoas físicas.

3- O cerne da questão é a possibilidade de extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem se sedimentando no sentido de estender essa possibilidade de considerar impenhoráveis os bens móveis, entretanto, somente a firma individual, microempresas, etc, o que não é o caso dos autos.

4- Recurso improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.